Tribunal: TJMT
Processo: 1006126-03.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1006126-03.2020.8.11.0055 – CLASSE 417 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA
APELANTE :- JOSE DAVID DE ARAUJO SILVA
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO – PENA IMPOSTA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C DO CP – REGIME SEMIABERTO ESCORREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do que determina o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e à luz do princípio constitucional de individualização da pena
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006126-03.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DAVID DE ARAUJO SILVA - CPF: 038.651.221-32 (APELANTE), ADENIR FRANCISCO PONSONI - CPF: 035.587.441-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEOMAR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 615.805.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANUSA DO NASCIMENTO - CPF: 022.668.051-77 (VÍTIMA), MAURICIO JOSE ESCOBAR - CPF: 009.403.141-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
MODIFICAÇÃO DO
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DA
PENA
PARA O ABERTO
–
PENA
IMPOSTA
INFERIOR
A
04
(QUATRO)
ANOS
– INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA – ÓBICE DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C DO CP –
REGIME

SEMIABERTO ESCORREITO
–
RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de acusado
reincidente
, ainda que condenado à
pena

inferior
a
04
(quatro)
anos
de reclusão, aplica-se o
regime
inicial
semiaberto
para cumprimento da
pena
, nos termos do que determina o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e à luz do princípio constitucional de individualização da pena

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
José David de Araújo Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1006126-03.2020.8.11.0055, pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o
condenou pela prática dos delitos previstos no art. 155, § 1o, do Código Penal, por três vezes, em continuidade delitiva, e art. 306,
caput,
da Lei no 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa e 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
, ao argumento de ser desproporcional o fixado na sentença, além de que, “
em casos semelhantes o STJ tem reconhecido a possibilidade de fixação de regime diverso do semiaberto e do fechado ao réu reincidente
” (sic).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 120507583).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 125296182), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RETIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA PERMITE EM CONFORMIDADE COM A ALÍNEA “C” DO § 2o DO ARTIGO 33 DO CP E A SÚMULA 269 DO STJ. RÉU REINCIDENTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença condenatória, requerendo, ao final, tão-somente a modificação do regime inicial de cumprimento de pena fixado no semiaberto, para o aberto, alegando ser desproporcional à pena fixada.

De início, importa registrar que são incontroversos nos autos a autoria e a materialidade delitivas, tanto que não foram objeto de questionamento no recurso.

Passo, então, à análise do pleito defensivo.

Como se vê, a defesa postula alteração no regime de cumprimento da pena, de sorte, racaia a
fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso
.

No entanto,
tenho que o pedido não tem procedência.

A teor do que preceitua o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, os condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 04 (quatro) anos poderão, via de regra, dar início à expiação da reprimenda no regime inicial aberto,
desde que não se trate de réu reincidente.

A propósito:

“Art. 33 – (...).

§ 2.o - (...).

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”
– destaquei.

Emerge da sentença condenatória que o magistrado estabeleceu o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto, em virtude da reincidência do apelante, vejamos:

“
Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c ”, do § 2o, do art. 33 do CP.
”
(Id.
120507554 - Pág. 11).

Na hipótese, ao que se depreende da prestação da tutela judicial no juízo de 1o grau, ao apelante foi condenado e imposta pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, pela prática de furto qualificado, em continuidade.

Todavia, como bem alinhavou o d. juízo sentenciante, para impor o regime de cumprimente de pena, ora contestado, por cuidar o recorrente de réu
reincidente

específico na prática de delitos patrimoniais
.

I
n casu
, apesar de presentes os requisitos objetivos (quantidade da pena) para cumprimento da reprimenda no regime aberto, não é possível fixar o regime mais brando porque o apelante demonstra não preencher as condições subjetivas previstas no §§ 2o, alínea
“b”
e 3° do artigo 33 do mesmo Diploma Legal, sendo-as imprescindíveis.

Abstrai-se que o apelante é
reincidente
, tendo o magistrado considerado tal circunstância como motivo suficiente para aplicar-lhe o regime
semiaberto
, mesmo sendo a pena aplicada inferior a 04 (quatro) anos.

Nesse sentido, traz-se à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO.
REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO
. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS.
REINCIDÊNCIA
. REGIME INICIAL
SEMIABERTO
. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2o, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1.
Não obstante a pena do agravante ter sido fixada em quantum inferior a 4 anos, o regime prisional a ser imposto deve ser o mais gravoso - no caso, o semiaberto, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal -, tendo em vista tratar-se de réu reincidente.
2. "A previsão inserida no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1o grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração" (HC n. 540.742/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Agravo regimental desprovido”.
(Destaquei) (AgRg no AREsp 1617068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA.PLEITOS DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO RECORRENTE DEVIDAMENTE VALORADA. (...) 1. A Corte gaúcha dispôs que, efetivamente, da análise da certidão das fls. 73/76v, verifica-se que MARCOS PAULO já conta com quatro condenações definitivas, por crimes de tráfico ilícito de drogas, porte de drogas para consumo próprio e desacato e resistência, todas transitadas em julgado em momento anterior ao presente fato e sem que tivesse transcorrido o prazo depurador da recidiva, nada impedindo que parte delas seja aqui utilizada, então, como maus antecedentes, para recrudescer a basilar, e outra, na próxima fase, para fins de reincidência, conforme comando sentencial. [...] Na segunda fase, corretamente reconhecida a agravante da reincidência, como acima já exposto, cada uma das penas foi acrescida de um mês, tornando-se provisória em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção. [...]
Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, deve ser mantido o semiaberto, imediatamente mais gravoso ao correspondente à pena aplicada, diante da recidiva reconhecida, conforme art. 33, § 2°, "c", do CP. 2. Os fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias são robustos o suficiente para a preservação da exasperação da pena-base, porquanto constatada a sua multirreincidência, o que, por si só, justifica o agravamento da pena-base, bem como o regime inicial fixado
. 3. [...] a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes da apenada, utilizados para majorar a pena-base acima do mínimo legal (art. 59 do CP), bem como o fato da paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional intermediário [...] (HC n. 422.916/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 6/4/2018). 4. Agravo regimental improvido”.
(Destaquei) (AgRg no REsp 1826197/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020).

Desta forma, em que pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu
reincidente
, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do artigo. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, como forma de melhor avaliar a prática de fatos
contra legem
e possa ser reintegrado a sociedade sem perigo a mesma.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,

nego provimento
ao recurso
interposto por Anderson da Silva Rolon, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022